Tribunal: TJDFT
Processo: 0735090-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da e. 8a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, visando à expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020. O acórdão embargado considerou inaplicável a referida norma às situações consolidadas antes de sua vigência, determinando a observância do limite de 10 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 3.624/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro de fato e omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 792 do STF e à interpretação dos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal; e (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas pela embargante, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato que justifique a oposição dos embargos de declaração.
4. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não pode ser aplicada retroativamente a situações consolidadas antes de sua vigência, em observância ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 6o, § 1o, da LINDB.
5. A alegação de erro de fato quanto à aplicação do Tema 792 do STF é infundada, pois a tese fixada reconhece que normas que disciplinam o sistema de execução via precatório possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis às situações jurídicas constituídas antes de sua vigência.
6. A mera insatisfação da embargante com a decisão proferida não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
7. A oposição dos embargos de declaração configura intuito manifestamente protelatório, pois não há vícios no acórdão embargado, mas apenas tentativa de postergar a conclusão do feito, razão pela qual se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não se aplica a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, sendo inaplicável aos casos com trânsito em julgado anterior à sua publicação.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 100, §§ 3o e 4o; LINDB, art. 6o, §1o; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, j. 01/07/2024; STF, Tema 792; TJDFT, Acórdão 1909558, 0717467-42.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/08/2024; TJDFT, Acórdão 1732915, 07217787220218070003, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/07/2023; TJDFT, Acórdão 1719543, 07018204820178070001, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 29/06/2023.